Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700345-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELSON DA SILVA MOREIRA EMBARGADO: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELSON DA SILVA MOREIRA em face do acórdão n. 1147205 (ID n. 19112684), que, por unanimidade, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus e manteve a prisão preventiva do acusado, decretada por ocasião da Audiência de Custódia. Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a decisão incorreu em grave omissão, haja vista não se manifestar acerca da desproporcionalidade/homogeneidade da prisão do paciente que se encontra preso desde 13/1/2019, portanto há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Assevera que o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes dos artigos 140, caput; 147, caput; e 163, parágrafo único, incisos I e IV, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, cujas penas mínimas cominadas a cada crime totalizam 8 (oito) meses de detenção, sendo certo que o regime inicial de cumprimento da pena não poderá ser o fechado, seja pela quantidade de pena aplicada ou pela natureza da pena de detenção. Por fim, requer seja atribuído caráter infringente aos embargos de declaração para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por outra medida cautelar. É o relatório. Decido. Após análise no andamento do processual da ação penal no 2019.03.1.000459-8, verifica-se que, em decisão de extinção da punibilidade com fundamento no artigo 107, V, do Código Penal, foi revogada a prisão preventiva do acusado e expedido o respectivo alvará de soltura em 30/01/2019. Confira o teor: Tendo em vista a retratação e renúncia ora apresentadas pela vítima, acolho a cota ministerial e determino o arquivamento do presente feito, no que tange ao crime de ameaça, por ausência de condição de procedibilidade, nos termos do art. 395, inc. II do CPP, no que tange ao crime de resistência, com fulcro no art. 395, inc. III do CPP; bem como a extinção no que se refere às infrações penais de injúria e dano, relativo aos crimes de ação privada, à vista da renúncia quanto a ambos, pelo que extingo a punibilidade do autor do fato com fundamento no art. 107, V, do CP. O Ministério Público e a Defesa renunciaram à fluência do prazo recursal, dando-se por transitada em julgado esta sentença. Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura para o réu, ressalvada sua prisão por outros motivos. Revogo as medidas protetivas determinadas às fls. 22 e 33/34, tendo sido a vítima intimada, nesta assentada, da referida revogação, bem como da soltura do réu. Destarte, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Assim, entende-se não subsistir o interesse processual e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se seguimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 13:39:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator